Tribunal: STF
Processo: Rcl 33642
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-10
Data de publicação: 2019-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ORA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    1. O dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que o ajuizamento de reclamação em face de decisum transitado em julgado revela-se inadmissível (Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    2. É que, in casu, conforme assentado na decisão agravada, a partir da análise da movimentação processual do processo principal (AREsp 886.966), verifica-se que a decisão ora hostilizada transitou em julgado na data de 5/2/2019, porquanto o Superior Tribunal de Justiça assentou que fora “escorreita a certificação do trânsito em julgado” na referida data.



    3. Precedentes: Reclamações 32.162-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; 30.547, rel. min. Edson Fachin, DJe de 18/6/2018; e 27.644, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 9/8/2017. 



    4. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível autoriza a imposição de multa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.